Tribunal: TJDFT
Processo: 0005924-30.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. O Juízo de Orgiem encaminhou a esta Coordenadoria o ofício de ID 8231450 (fl. 13) com a decisão que determinou a retificação deste precatório para incluir os valores referentes aos honorários contratuais constantes em RPV's. Contudo, a requisição encaminhada (ID 8231450, fl. 15) é idêntica à requisição original (ID 8231450, fl. 1). Assim, oficie-se ao Juízo Fazendário solicitando a requisição retificadora mencionada na decisão acima. Instrua o ofício com cópia do expediente de ID 8231450, fl. 13. Após, façam-se os autos conclusos para cumprimento da preferência constitucional deferida. Publique-se. Brasília, 02 de março de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios